Tribunal: TJES
Processo: 0005604-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005604-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA.
PENA INFERIOR A OITO ANOS.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência específica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a reincidência, por si só, justifica a imposição do regime fechado, mesmo que a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

2.
No caso, há prova nos autos de que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, conforme ação penal nº 0021455-52.2020.8.08.0024, com sentença transitada em julgado em 30/7/2021, o que legitima a imposição do regime mais severo.

3.
A fixação do regime fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “a”. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900453/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005604-65.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS
e
m face da
s
entença proferida pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Vitória
/ES
(
Id. 9905483
),
que o condenou
nas penas do crime de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei 11.343/06
),

ao cumprimento de
0
5
(
cinco
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão,
no
regime inicial
fechado
,
e pagamento de
500
(
quinhentos
)
dias-multa,
à razão mínima
.

A Defensoria Pública Estadual p
retende,
em
suas razões, o
abrandamento do
regime
fixado para o início do

cumprimento d
a
pena
(
Id. 9905506
).

Acerca dos fatos
,
co
lhe-se
da denúncia que
, na ma
nhã de 15/8/2023
,
policiais militares faziam patrulhamento no bairro Romão, nesta capital, e o ora apelante, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em direção a uma área de mata.

O réu foi perseguido e alcançado pelos policiais, que apreenderam em seu poder do réu 01 (um) rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas, e 10 (dez) unidades de haxixe.

A
defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
pretendendo,
tão somente,
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta,
ao argumento de que a
r
eincidência não deve, de forma automática, implicar
n
a imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação sedimentada no sentido de que
deve
se
r

aplicado o regime prisional
fechado

ao réu
reincidente
, condenado
à
pena
inferior

a
0
8
(
oito
)
anos de reclusão
, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.

59 do Código Penal.

N
esse sentido, cit
o precedente
do C. STJ
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto,
adequad
a a fixação d
o regime inicial
fechado
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial
semi
aberto, considerando
a informação de que o réu é
reincid
ente

específic
o

na

prática

d
o tráfico de drogas
(ação penal nº
0021455-52.2020
.8.08.00
2
4,
com trânsito em julgado datado de 30/7/2021 – Id. 9905480
).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (Id
.
11438395
),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.